Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 860, do CPC, a penhora no rosto dos autos é ato de constrição de eventual direito do executado que se encontra em discussão em juízo em outra demanda.
2. Mostra-se inviável a penhora no rosto dos autos quando o direito que a parte visa garantir depende de dilação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.